Tribunal: STF
Processo: ARE 1451084
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à fixação de honorários por equidade - Não ocorrência - Valor fixado em percentual sobre o valor da causa, conforme lei de ô regência - Pretensão de reapreciação da matéria julgada - Inviabilidade - Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art. 1.022 do CPC/2015), mesmo para fins de prequestionamento - Embargos rejeitados.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º, III e IV; 3º, I e III; 5º caput, XXXV e LXXVIII; 7º; 37; e 170 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem, qual seja, a incidência do óbice da Súmula 282 desta Corte: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    A jurisprudência desta Corte assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF. A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.189.373-AgR, Plenário; Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/2019)



    No mesmo sentido: ARE 1.123.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018; ARE 1.076.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.161.442-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.1.135.071-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/2018; e ARE 890.639-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente